Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-48.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800680-48.2022.8.14.0055

APELANTE: JOSE VENANCIO CORDEIRO DA SILVA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Direito civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado. Preliminar analisada em conjunto com mérito. Não caracterização do cerceamento de defesa. Prova documental suficiente. Perícia desnecessária. Gratuidade de justiça. Ausência de revogação expressa. Concessão mantida. Suspensa a exigibilidade. Recurso conhecido e desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia gira em torno da existência ou não de cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica e da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, além da manutenção da gratuidade de justiça concedida na origem.

III.

Razões de decidir

3.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os documentos apresentados pelo banco — incluindo o contrato de empréstimo consignado assinado pelo autor e comprovante de transferência bancária — são suficientes para demonstrar a contratação do empréstimo e a regularidade dos descontos.

4.

A perícia grafotécnica, embora ideal, não é indispensável quando a existência da relação contratual pode ser comprovada por outros meios, conforme entendimento consolidado pelo superior tribunal de justiça no tema 1061.

5.

Quanto à gratuidade de justiça, esta permanece vigente, considerando ausência de revogação expressa do benefício.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A ausência de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando a relação contratual é demonstrada por outros meios de prova documental.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE VENANCIO CORDEIRO DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c requerimento de tutela de urgência, ajuizada contra BANCO FICSA S/A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC.

Sucumbente, condeno a reclamante no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

P. R. I.C.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeira instância julgou antecipadamente a lide, sem determinar a realização de perícia grafotécnica. A referida prova seria essencial para comprovar a alegada falsificação de sua assinatura no contrato de empréstimo questionado, caracterizando, assim, violação ao seu direito de defesa.

No mérito, também argumenta que a falta de realização de perícia estaria diretamente relacionada à irregularidade da contratação do empréstimo consignado, tendo o Magistrado julgado com base em documentos ilegíveis e não suficientes para comprovar a realização do negócio jurídico.

Impugna, ainda, a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, sob o argumento de ser beneficiário da gratuidade de justiça. Afirma que é aposentado e possui como única fonte de renda o valor correspondente a um salário-mínimo, razão pela qual entende que deve ser isento de tais encargos.

Alega, também, ter sofrido danos morais em virtude de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, os quais teriam sido realizados com base em um empréstimo que não contratou. Defende que o banco deve ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, considerando o constrangimento e os prejuízos causados pela situação.

Requer a devolução em dobro dos valores descontados de forma indevida, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que os descontos foram efetuados sem sua autorização.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização da perícia grafotécnica. Subsidiariamente, requer a reforma integral da sentença, julgando-se procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Por distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou não ser necessária sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O recorrente alega nulidade da sentença sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova pericial grafotécnica. Sustenta que o Magistrado singular deixou de apreciar o pedido formulado tanto na inicial quanto na réplica, proferindo sentença sem a produção da prova requerida.

Contudo, verifica-se que a referida preliminar se confunde com o mérito, haja vista que a ausência de realização da perícia grafotécnica constitui fundamento central da tese recursal, que visa a desconstituição da contratação do empréstimo consignado. O apelante afirma que a improcedência do pedido decorreu da análise de documentos considerados ilegíveis e insuficientes para comprovar a existência do vínculo contratual.

Dessa forma, a preliminar será analisada conjuntamente com o mérito recursal.

3.

Razões recursais.

A controvérsia recursal limita-se à análise da regularidade dos descontos efetuados pela instituição financeira no benefício previdenciário do autor, supostamente decorrentes do contrato de empréstimo consignado nº 010011246345, no valor de R$ 3.553,28, parcelado em 84 prestações de R$ 86,70, com início em fevereiro de 2021.

Alega o recorrente a inexistência de contratação, sustentando que a instituição financeira não logrou demonstrar, de forma inequívoca, a celebração do referido contrato, destacando que o documento apresentado se encontra ilegível. Assevera, ainda, que o Magistrado de origem considerou suficiente a prova documental apresentada, a despeito de sua precariedade.

Todavia, razão não assiste ao recorrente. A análise dos autos revela que a instituição financeira acostou cópia da cédula de crédito bancário (ID 23929889 - págs. 7 e 8), subscrita pelo autor, bem como cópia dos documentos pessoais exigidos no momento da contratação. Embora o apelante sustente a ilegibilidade do instrumento contratual, tal alegação não procede, pois é possível aferir-se a integralidade das cláusulas pactuadas, sem qualquer comprometimento quanto à compreensão do seu conteúdo.

Ademais, consta nos autos o comprovante de transferência eletrônica (TED) referente ao valor contratado, conforme documento de ID 23929891 - pág. 1. O Juízo
a quo
, prudentemente, determinou a intimação do autor para que confirmasse a titularidade da conta bancária beneficiária da transferência, bem como apresentasse extrato comprobatório da movimentação financeira na data do crédito. O autor confirmou ser titular da conta indicada, porém não apresentou os extratos bancários solicitados, conduta que reforça a presunção de veracidade da operação contratual e o recebimento dos valores pactuados.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, a ausência de perícia grafotécnica não implica, por si só, cerceamento de defesa, desde que presentes outros elementos de convicção aptos a demonstrar a autenticidade da assinatura, como no caso em apreço.

Diante disso, impõe-se a manutenção do capítulo da sentença que reconheceu a validade do negócio jurídico, afastando a pretensão de declaração de nulidade do contrato e, consequentemente, a condenação em danos morais e a repetição de indébito.

No tocante ao pedido de reforma da condenação em custas e honorários sucumbenciais, sob a alegação de que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça, não há reparo a ser feito. O benefício foi expressamente concedido na decisão inicial (ID 23929885 - pág. 2), permanecendo hígido ao longo da tramitação do feito. A condenação ao pagamento de custas e honorários, prevista na sentença, não implica revogação tácita do benefício, no entanto deve ser suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A propósito, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INCONFORMISMO.
JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO INÍCIO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO. EFICÁCIA EM TODAS AS INSTÂNCIAS E PARA TODOS OS ATOS DO PROCESSO.
DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (CPC/2015, ART. 521, III). AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gratuidade da Justiça, uma vez concedida, prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei 1.060/50, e somente perderá eficácia a decisão deferitória do benefício em caso de expressa revogação pelo Juiz ou Tribunal
(AgRg nos EAREsp 86.915/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015).

2.
Não há que se falar em revogação tácita da gratuidade de justiça já concedida. A revogação deve ser expressa, ouvindo-se previamente a parte interessada, conforme previsto no art. 99, § 2º, do CPC/2015.

3. "É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes" (AgInt no REsp 1.962.657/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

4. Hipótese em que, ademais, o agravo em recurso especial interposto pelo recorrente já foi improvido por este Tribunal, inclusive com a revogação do efeito suspensivo anteriormente deferido ao recurso, pendendo de julgamento tão somente os segundos embargos de declaração opostos pela parte, o que reforça o entendimento então adotado pelo Tribunal estadual, que afastara a exigência de caução com fundamento nos incisos II e III do art. 521 do CPC/2015.

5. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.174.897/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Portanto, considerando que não houve revogação expressa da gratuidade de justiça inicialmente deferida, a condenação em custas e honorários permanece suspensa, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta nos autos,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, anteriormente fixados, para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade da justiça ao autor.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/03/2025